Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-19.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007225-19.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), FERNANDA FREIRE FERNANDES - CPF: 886.967.401-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. CADASTRO IMOBILIÁRIO DESATUALIZADO. IRRELEVÂNCIA PARA A SUJEIÇÃO PASSIVA MATERIAL. TEMA 122/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em execução fiscal de IPTU, a qual acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se era admissível o julgamento monocrático da apelação, à luz do art. 932 do CPC e da jurisprudência dominante sobre a matéria; e (ii) saber se pode permanecer no polo passivo da execução fiscal de IPTU pessoa que, embora ainda constante do cadastro imobiliário municipal, alienou o imóvel antes da ocorrência dos fatos geradores, à vista dos arts. 32 e 34 do CTN, do Tema 122/STJ e do art. 12 da LC Municipal no 148/2019.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático revela-se legítimo quando a controvérsia encontra solução em jurisprudência dominante, não havendo ofensa à colegialidade. A decisão singular indicou expressamente fundamento normativo idôneo e alinhamento com orientação consolidada acerca da ilegitimidade passiva do alienante que, antes dos fatos geradores do IPTU, já não detém propriedade, domínio útil nem posse do imóvel.

4. A sujeição passiva do IPTU submete-se ao critério material do fato gerador. Nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, contribuinte é quem ostenta, ao tempo da incidência, a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem. Demonstrada a alienação do imóvel em 2016, com imissão definitiva da adquirente na posse, inexiste base jurídica para manter a agravada no polo passivo quanto aos exercícios de 2020 a 2023.

5. O cadastro imobiliário municipal possui natureza instrumental e não constitutiva. Sua desatualização não cria, não prolonga e nem conserva obrigação tributária dissociada da realidade material subjacente. A obrigação acessória de comunicar a alienação ao Fisco não transmuta em contribuinte quem já não mantém vínculo jurídico-material com o imóvel.

6. A disciplina da Lei Complementar Municipal no 148/2019 não prevalece sobre o núcleo material da incidência tributária fixado pelo CTN. A autonomia normativa municipal deve ser exercida em harmonia com a lei complementar nacional, não sendo admissível imputar responsabilidade tributária a quem, no momento do fato gerador, não se enquadra nas hipóteses legais de sujeição passiva.

7. O Tema 122/STJ não incide automaticamente à hipótese. O precedente repetitivo pressupõe contexto fático-jurídico distinto, marcado por promessa de compra e venda não registrada e eventual coexistência relevante entre proprietário registral e possuidor. No caso, a alienação ocorreu anos antes dos fatos geradores, sem simultaneidade possessória ou dúvida objetiva acerca de quem exercia os poderes inerentes à propriedade, o que impõe a técnica da distinção.

8. A Súmula 392/STJ não socorre o agravante. A impossibilidade de substituição do sujeito passivo da CDA não autoriza a manutenção, na execução, de parte materialmente ilegítima. Reconhecida a ausência de vínculo jurídico-material da executada com o imóvel à época dos fatos geradores, a ilegitimidade passiva deve ser declarada, independentemente da inviabilidade de emenda subjetiva do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O cadastro imobiliário municipal não define, por si só, a sujeição passiva do IPTU. 2. Alienado o imóvel antes dos fatos geradores, sem propriedade, domínio útil ou posse pelo antigo titular, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. 3. O Tema 122/STJ não se aplica quando demonstrada a completa desvinculação material do alienante em relação ao bem.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE CÁCERES contra FERNANDA FREIRE FERNANDES, com o objetivo de reformar a decisão monocrática, que, no âmbito de recurso de apelação cível, negou provimento ao apelo do ente municipal e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal n. 1007225-19.2024.8.11.0006, relativa à Certidão de Dívida Ativa n. 11213/2024, sentença essa que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecera a ilegitimidade passiva da executada e extinguira a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em preliminar argumentativa, a inadequação do julgamento monocrático. Afirma que a matéria discutida nos autos não comportaria solução singular com fundamento no art. 932, IV, do CPC, por envolver debate juridicamente mais amplo acerca da compatibilidade entre o Tema 122/STJ, a disciplina da sujeição passiva no IPTU e a legislação tributária do Município de Cáceres. Alega, nessa linha, que a controvérsia exigiria apreciação colegiada.

No mérito, o agravante afirma que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade passiva da executada com base na alegação de alienação pretérita do imóvel. Sustenta que a Lei Complementar Municipal n. 148/2019 prevê responsabilidade solidária entre o titular do domínio útil, o possuidor e o proprietário, e que, em harmonia com o Tema 122/STJ, a legislação municipal autorizaria a eleição do sujeito passivo da obrigação tributária. Defende que o critério juridicamente relevante não seria a simples demonstração da alienação do bem, mas a sujeição passiva tal como desenhada pela lei local, combinada com os elementos constantes do cadastro imobiliário municipal.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria realizado distinção indevida do precedente repetitivo do STJ, esvaziando a autonomia legislativa municipal e impondo ao Fisco o ônus de investigar, em cada execução fiscal, a cadeia negocial privada dos imóveis. Argumenta também que não pretende substituir o sujeito passivo da CDA, mas apenas defender a legitimidade da pessoa já indicada no título executivo, razão pela qual reputa inaplicável a Súmula 392/STJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado, para que seja provida a apelação e reconhecida a legitimidade passiva da executada, com o prosseguimento da execução fiscal; sucessivamente, pleiteia a revisão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a agravada FERNANDA FREIRE FERNANDES, assistida pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que permanece incontroverso ter alienado o imóvel em período anterior a ocorrência dos fatos geradores do IPTU executado, referentes aos exercícios de 2020 a 2023, razão pela qual não mais exercia propriedade, domínio útil ou posse sobre o bem no período tributado. Afirma que o fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do CTN, decorre da propriedade, do domínio útil ou da posse, não podendo a mera permanência de dados em cadastro administrativo municipal prevalecer sobre a realidade jurídico-material.

Em reforço, argumenta que o Tema 122/STJ não se aplica automaticamente ao caso concreto, pois a hipótese dos autos não revela situação de coexistência possessória ou dominial apta a justificar a responsabilidade solidária invocada pelo Município. Segundo assevera, a alienação foi anterior aos fatos geradores e a posse foi transferida à adquirente, circunstância que afasta a legitimidade passiva da agravada. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a preservação da decisão monocrática que manteve a sentença extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra a decisão monocrática, proferida nos autos n. 1007225-19.2024.8.11.0006, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente público, mantendo-se a sentença que, em sede de execução fiscal de IPTU, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de Fernanda Freire Fernandes e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia cinge-se a definir se pode permanecer no polo passivo da execução fiscal, para cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2020 a 2023, pessoa que, embora ainda constasse do cadastro imobiliário municipal, alienou o imóvel em 16/06/2016, deixando de exercer, desde então, propriedade, domínio útil ou posse sobre o bem. Em paralelo, discute-se se a invocação do Tema 122 do STJ e do art. 12 da Lei Complementar Municipal n. 148/2019 seria suficiente para preservar a legitimidade passiva da executada, mesmo diante da comprovada desvinculação material com o imóvel antes da ocorrência dos fatos geradores.

Em suas razões, o agravante sustenta, em primeiro plano, a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que a matéria não comportaria aplicação automática de precedente, por envolver interpretação sistemática entre a tese firmada no Tema 122/STJ, a legislação tributária municipal e a distinção entre ilegitimidade passiva e vedada substituição do sujeito passivo em execução fiscal.

No mérito, defende que a decisão agravada esvaziou a eficácia da legislação local, porquanto o art. 12 da LC Municipal n. 148/2019 consagraria responsabilidade solidária entre os sujeitos vinculados ao imóvel, sendo juridicamente irrelevante, para fins de sujeição passiva, a simples alegação de alienação desacompanhada de regular atualização cadastral perante o Fisco. Sustenta, por fim, que não há hipótese de incidência da Súmula 392/STJ, pois o Município não pretende substituir o sujeito passivo da CDA, mas apenas preservar a higidez da cobrança tal como originariamente proposta.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre afastar a insurgência quanto à possibilidade de julgamento monocrático. No caso em apreço, a decisão singular não representou indevida supressão da colegialidade, mas regular exercício da competência conferida ao Relator quando a solução da controvérsia encontra amparo em posicionamento jurisprudencial já sedimentado acerca da matéria debatida, especialmente no tocante à ilegitimidade passiva do alienante de imóvel que, antes dos fatos geradores do IPTU, já não ostenta propriedade, domínio útil ou posse, ainda que o cadastro municipal permaneça desatualizado.

A própria decisão agravada consignou, de forma expressa, a existência de orientação jurisprudencial firme no sentido de que o cadastro tributário não possui natureza constitutiva e de que a sujeição passiva do IPTU deve observar o critério material do fato gerador, razão pela qual o julgamento monocrático, à luz do art. 932 do CPC, mostrava-se plenamente admissível.

A mera circunstância de o agravante discordar da distinção realizada ou pretender rediscutir o alcance do Tema 122/STJ não transmuda, por si, matéria juridicamente maturada em questão insuscetível de deliberação singular.

Em outras palavras: há fundamento legal expressa indicada na própria decisão, há contraponto objetivo do agravado afirmando aderência à técnica monocrática, e não se identifica vício procedimental intrínseco (ausência de fundamentação, ausência de indicação normativa, decisão “surpresa” ou supressão de instância) a macular o pronunciamento.

A existência de precedente específico, com identidade fática e jurídica com a hipótese sob análise, confere robustez e juridicidade à atuação monocrática do relator no reexame necessário, legitimando o exercício da competência prevista no art. 932, IV, “a”, do CPC.

Conforme assinalado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 568, firmou entendimento no sentido de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, desde que haja jurisprudência dominante sobre a matéria, dispensando-se, assim, a submissão da questão ao órgão colegiado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Tais decisões visam conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, resguardando, ao mesmo tempo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 932 do CPC:

“[...] este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência”.

(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A insurgência, nesse ponto, confunde discordância quanto ao mérito. Não há, portanto, nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida. O recurso interno não deve ser acolhido para substituir decisão monocrática que se alinha, com precisão, à jurisprudência dominante deste Sodalício.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

O ponto decisivo da causa não reside na permanência formal do nome da agravada em assentamentos administrativos do Município, nem tampouco na invocação abstrata de norma local de solidariedade. O verdadeiro núcleo do litígio está em saber quem, ao tempo dos fatos geradores, se enquadrava materialmente na condição de contribuinte do IPTU. E a resposta, à luz dos elementos do processo, é inequívoca: a agravada não mais ostentava, no período de 2020 a 2023, qualquer dos vínculos jurídicos materiais que autorizam sua responsabilização tributária.

A decisão monocrática registrou, com precisão, que a alienação do imóvel ocorreu em 2016 (Id. 335663435), com imissão definitiva da adquirente na posse, de sorte que, quando dos fatos geradores executados, a recorrida já se encontrava integralmente desvinculada do bem.

Esse dado, por si só, tem elevada densidade jurídica. Isso porque a incidência do IPTU não se constrói sobre ficções cadastrais, mas sobre a realidade material da relação da pessoa com o imóvel urbano.

Em outras palavras, a obrigação tributária principal não emerge do cadastro; emerge do fato gerador. Logo, se a executada, no período tributado, não era proprietária, não detinha domínio útil e tampouco exercia posse, não há fundamento legítimo para mantê-la na sujeição passiva da exação.

A circunstância de o cadastro imobiliário municipal não ter sido oportunamente atualizado não possui eficácia constitutiva bastante para criar, prolongar ou artificialmente conservar obrigação tributária dissociada da realidade material subjacente. A própria decisão agravada consignou, de forma expressa, que o cadastro serve apenas como instrumento auxiliar da Administração, sem aptidão para alterar a sujeição passiva definida pelo critério material do tributo.

Conforme estabelece o artigo 32 do Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município.

Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Por sua vez, o artigo 34 do mesmo diploma legal define que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Da análise conjugada desses dispositivos, extrai-se que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre aquele que, à época da ocorrência do fato gerador, exerce efetivamente a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel.

É precisamente nesse ponto que a tese do agravante perde consistência.

O Município procura deslocar o eixo da discussão para a autonomia legislativa local e para a disciplina da responsabilidade solidária prevista em seu Código Tributário. Sem embargo da relevância institucional desse argumento, ele não tem o condão de infirmar a premissa central do caso concreto: a agravada já não mantinha relação jurídico-material com o imóvel anos antes da constituição dos créditos executados.

A legislação municipal, embora possa disciplinar a sujeição passiva nos limites de sua competência, não pode desbordar do núcleo material do fato gerador nem transformar em contribuinte quem, no momento da incidência tributária, já não se enquadra nas hipóteses legalmente pertinentes. A autonomia normativa do Município não se exerce em derrogação ao critério material da incidência, mas em harmonia com ele.

A norma municipal, de natureza meramente procedimental e administrativa, não possui força para criar responsabilidade tributária em desacordo com o Código Tributário Nacional, lei complementar de âmbito nacional que define os elementos essenciais do fato gerador do IPTU, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento:

1. A ilegitimidade passiva do alienante de imóvel regularmente transferido e registrado em cartório, anteriormente à ocorrência dos fatos geradores do IPTU, deve ser reconhecida mesmo quando ausente a atualização do cadastro imobiliário municipal.

2. A ausência de comunicação da alienação por parte do antigo proprietário configura omissão relevante, ensejando a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais.

3. O Município não pode ser compelido ao pagamento de honorários advocatícios em razão de erro decorrente de cadastro desatualizado, cuja regularização incumbia à parte executada.

(TJ/MT. N.U 1004211-57.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – REVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.

A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel.

Nos casos em que a promoção da ação de execução se dá por omissão alheia a atuação do Exequente, há de se reverter seu encargo em suportar os ônus sucumbenciais, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

(TJ/MT. N.U 0002352-59.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÌVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - ADQUIRENTE DO BEM - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A alienação do imóvel tem como efeito transferir a responsabilidade do pagamento do IPTU para o novo proprietário, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do antigo proprietário contra o qual se direcionou a execução. Não há falar-se em descumprimento da legislação municipal se esta impõe obrigação ao adquirente do bem. (Apelação / Reexame Necessário 5245/2010, DES . RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 20/08/2010)

(TJ-MT - REEX: 00052456320108110000 5245/2010, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2010)

Ademais, é relevante destacar que a obrigação de comunicar a alienação ao cadastro tributário é acessória e não tem o condão de criar responsabilidade tributária para quem não exerce propriedade, domínio útil ou posse do imóvel à época do fato gerador.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria esvaziado ou desrespeitado o Tema 122 do STJ.

Ao revés, o que se verifica é que a decisão singular aplicou corretamente a técnica da distinção. Conforme expressamente nela consignado, a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pressupõe situação específica de promessa de compra e venda não registrada, em que pode subsistir, no plano fático-jurídico, coexistência relevante entre a posição do proprietário registral e a do possuidor, ou ao menos dúvida objetiva acerca de quem exerce, efetivamente, os poderes inerentes à propriedade.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. Aqui, segundo a moldura fática assentada na decisão agravada, a alienação ocorreu em 2016, com imissão definitiva da adquirente na posse, ao passo que os fatos geradores cobrados são de 2020 a 2023, vale dizer, quatro a sete anos após a completa desvinculação da agravada em relação ao imóvel.

Nessas circunstâncias, a própria decisão registrou inexistir “
situação de simultaneidade possessória ou dúvida sobre quem exerce efetivamente os poderes de proprietário
”, elemento que afasta a aderência automática do Tema 122 ao caso em exame.

A distinção é, portanto, juridicamente correta e intelectualmente necessária. Não se pode converter o Tema 122 em autorização genérica para a cobrança de IPTU contra toda e qualquer pessoa que permaneça em cadastro fiscal, ainda que demonstrada sua completa desvinculação material do imóvel antes mesmo do surgimento dos fatos geradores.

O precedente do STJ prestigia a disciplina legal da sujeição passiva entre sujeitos ainda relacionados ao bem em contexto fático apto a justificar a controvérsia dominial ou possessória; não autoriza a perpetuação de responsabilidade tributária baseada exclusivamente em formalidade administrativa. A leitura ampliativa pretendida pelo Município, longe de aplicar o precedente, extrapola-o.

Igualmente improspera a argumentação fundada na Súmula 392/STJ.

O agravante assevera que não busca substituir o sujeito passivo da CDA, mas apenas sustentar a legitimidade da pessoa originalmente indicada no título executivo. O argumento, porém, não altera a solução da causa.

A decisão agravada não confundiu os planos conceituais. O que nela se reconheceu foi a ilegitimidade passiva material da executada, e não a mera impossibilidade formal de emenda da CDA. São questões diversas.

A vedação à substituição do sujeito passivo em execução fiscal não opera como mecanismo de convalidação de cobrança ajuizada contra pessoa ilegítima. Dito de outro modo: a impossibilidade de alterar arbitrariamente o título executivo não obriga o Poder Judiciário a manter no processo quem não detinha, à época dos fatos geradores, qualquer liame jurídico-material com o bem tributado. A ilegitimidade, uma vez evidenciada, impõe o reconhecimento do vício, e não sua perpetuação.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, por sua vez, tampouco socorre o agravante.

Cuida-se de presunção relativa, que cede diante de prova idônea em sentido contrário. E, no caso, a decisão agravada assentou justamente que a alienação do imóvel e a perda da posse em momento muito anterior aos fatos geradores foram elementos suficientes para desnaturar a legitimidade passiva da executada. Não se trata, portanto, de prestigiar mera alegação unilateral, mas de reconhecer a prevalência da realidade material sobre a aparência administrativa.

Não convence, ademais, a objeção de que a manutenção da decisão recorrida imporia ao Fisco ônus excessivo de investigar, em cada caso, a cadeia negocial privada dos imóveis.

Essa consideração, embora compreensível do ponto de vista prático-administrativo, não é apta a alterar a conclusão jurídica do caso concreto. A eficiência arrecadatória não pode servir de fundamento para preservar execução fiscal dirigida contra parte desprovida de legitimidade material.

O poder de tributar, por mais relevante que seja à realização das funções estatais, encontra limite objetivo na correta identificação do sujeito passivo da obrigação. Nas situações em que inexiste relação material com o fato gerador, inexiste base legítima para a cobrança.

Desta forma, o agravo interno não demonstra qualquer desacerto substancial na decisão combatida. Ao contrário, apenas reedita a tese já examinada e rejeitada, sem infirmar a premissa fática fundamental de que a agravada não mais mantinha, ao tempo dos fatos geradores, vínculo jurídico-material com o imóvel objeto da cobrança.

A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026